Tribunal: TJDFT
Processo: 0751316-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. CONCURSO DE CRIMES. CONTINUIDADE DELITIVA. REQUISITOS OBJETIVOS. COMPROVAÇÃO.
1. O processamento do agravo em execução penal segue o rito do recurso em sentido estrito e, por isso, é suficiente a disponibilização das peças essenciais no Sistema Eletrônico de Execução Unificada (SEEU) para a análise da controvérsia (CPP, art. 587; TJDFT, Súmula 17).
2. A continuidade delitiva exige a prática de dois ou mais crimes da mesma espécie, em condições semelhantes de tempo, lugar e modo de execução (CP, art. 71).
3. O crime continuado é uma construção jurídica, logo, decorre de uma ficção estabelecida pela lei; entre os seus requisitos não está a necessidade de que o crime subsequente ocorra em razão da facilidade criada pelo crime antecedente.
4. A unidade fictícia criada pelo legislador, em que vários crimes são tratados como se fossem uma única infração, impõe apenas os requisitos objetivos previstos no art. 71 do Código Penal: crimes da mesma espécie que, pelas (mesmas) condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro.
5. A exigência de vínculo subjetivo entre os crimes não integra os requisitos legais para aplicação do crime continuado, sendo suficiente a homogeneidade objetiva das infrações.
6. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e provido.